Tribunal: TJMT
Processo: 0045703-91.2013.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045703-91.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIOGO SANTANA - CPF: 594.065.501-72 (APELANTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO —
INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — AUXÍLIO-DOENÇA — CABIMENTO — HABILITAÇÃO PARA NOVA ATIVIDADE QUE GARANTA A SUBSISTÊNCIA — ARTIGO 62 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

Ante a constatação de incapacidade total e temporária com possibilidade de recuperação, impossível é a concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado, a ser devido apenas o benefício de auxílio-doença, até que passe por programa de reabilitação profissional e possa exercer outra atividade que lhe garanta subsistência.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Diogo Santana

contra a sentença (Id. 3168025 e Id. 3168026) proferida em
ação de restabelecimento de auxílio acidente do trabalho com pedido de antecipação de tutela
.

Assegura que “
sofre de uma doença altamente incapacitante, degenerativa, progressiva, qual quase fez o mesmo perder os movimentos
”.

Assevera que o laudo pericial concluiu que pela “
incapacidade para o trabalho
”, presente a redução da capacidade laborativa.

Requer o provimento do recurso para que seja concedido “
o benefício de auxílio-acidente do trabalho
”.

Não há contrarrazões (Id. 3168065).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 3242734).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

Ex positis
, e tudo o mais que dos autos consta, rejeito o pedido, formulado por Diogo Santana, revogando-se a antecipação de tutela anteriormente concedida, e por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno a Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C. (
Id. 3168025 – fls. 5 e Id. 3168026).

Diogo Santana propôs
ação de restabelecimento de auxílio acidente do trabalho com pedido de antecipação de tutela
, em 21 de outubro de 2013, data em que estava com quarenta e três (43) anos de idade.

Apresentou Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, todavia, há divergência nas informações, porquanto consta como
data de emissão
o dia 3 de maio de
2010
e o
acidente
teria acontecido na data de 28 de janeiro de
2013
(Id. 3167920 – fls. 1/2).

Por outro lado, na inicial, relatou que foi diagnosticado com
osteonecrose da cabeça do fêmur
, com indicação de procedimento cirúrgico de artroplastia.

Em decorrência, foi afastado de suas
atribuições e passou a usufruir do
auxílio-doença acidentário no 594.065.501-72 (
espécie 91), pelo período de 13 de fevereiro de 2013 a 14 de março de 2013 (Id. 3167927 – fls. 1).

Em 29 de outubro de 2013, o Juízo de Primeira Instância deferiu a tutela provisória de urgência para que o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS restabelecesse o
benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (Id. 3167932), sob pena de multa cominatória.

Pois bem.

O laudo pericial registra:

[...] O autor, 46 anos (DN 24/07/1970)

[...]

6) Experiência laboral anterior: Vigilante, servente, conforme consta em sua CTPS.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Há quatro anos.

8) Escolaridade: Ensino fundamental incompleto.

[...]

Relata que no ano de 2010 sofreu acidente de trabalho ao realizar o carregamento de saco de cimento de cinquenta quilos, ocasionando a torção do quadril direito. Refere que não buscou atendimento médico e que fez uso de automedicação, tendo melhora clínica inicialmente. Alega que passou vários meses com dor no quadril direito, agravado pelo esforço físico e então buscou atendimento médico ainda no ano de 2010. Após avaliação médica e radiológica teve o diagnóstico de sinal de fratura do quadril. Relata que teve a indicação de tratamento cirúrgico e que fez uso de medicamento neste período. Alega que até o presente momento não foi realizado a cirurgia, sendo que os sintomas agravaram no decorrer dos anos, com limitação progressiva dos movimentos do quadril direito, em uso de medicamento para controle álgico.

[...]

Atualmente apresenta total incapacidade laborativa,
aguardando tratamento cirúrgico para melhora clínica e possibilidade de reabilitação profissional
.

[...]

5. Conclusão

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando
apresenta incapacidade laboral total e temporária
. Não apresenta limitação para a vida independente.

[...]

a) Do Juízo:

[...]

11 – O requerente
apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia
?

Resposta:
Sim
.

12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se
a incapacidade laborativa
, no seu entender,
é permanente ou temporária
?

Resposta:
Temporária
.

13 – Se
a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa
?

Resposta:
Cento e oitenta dias após o tratamento cirúrgico
.

[...]

c) Do réu:

[...]

10) A parte autora já exerceu outras atividades profissionais? Caso positivo qual?

Resposta: Sim, vigilante, servente.

[...]

21) Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa?

Resposta: Atualmente não, mas aguarda o tratamento cirúrgico visando melhora clínica e possibilidade de reabilitação profissional. [...]. (Id’s. 3167992, 3167993 e 3167994). [sem negrito no original]

Constata-se que no laudo pericial está evidenciada a
incapacidade total
e
temporária
do apelante, pelo que
não há comprovação de incapacidade laborativa permanente tampouco de insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, requisitos imprescindíveis para a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, conforme os artigos 42 e 62 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.

Assim,

não cabe falar em aposentadoria por invalidez.

[...] 1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2.
Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3.
As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial.

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 654.180/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de março de 2013).

[...] Considerando que o laudo pericial concluiu que a incapacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas é total, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe. A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 0028778-54.2012.81.1.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 12 de novembro de 2019).

Quanto ao benefício previdenciário consistente em auxílio-acidente, a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Desse dispositivo se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente (de trabalho ou de qualquer natureza), estas devem implicar em redução da capacidade laboral após a consolidação das lesões.

De fato, para o deferimento de auxílio-acidente, não basta apenas a comprovação de que o segurado, em razão de acidente de trabalho, apresenta sequelas, é imperioso que se verifique a redução da capacidade laboral após consolidadas as lesões, o que, no caso, não restou evidenciado.

[...] De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘
o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado
’ (REsp 1108298/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe 6/8/2010). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1747247/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Por outro lado, possível é o deferimento do
benefício de auxílio-doença,

até que o apelante seja apto a desempenhar outra atividade laboral
ou, caso não seja reabilitado, ser aposentado por invalidez.

Inclusive, é de rigor a submissão aos exames médicos periódicos, participação em processo de reabilitação profissional e tratamento dispensado gratuitamente, sob pena de cancelamento do benefício, a teor do disposto no artigo 101 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991: “
O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos
.”.

[...] ACIDENTE DE TRABALHO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE — NÃO COMPROVAÇÃO — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIO — COM POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NÃO CABIMENTO — RECURSOS DO AUTOR E DO INSS — DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. [...]
Ante a constatação de incapacidade total e temporário, com possibilidade de recuperação, impossível é a concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado
,
a ser devido apenas o benefício de auxílio-doença, até que passe por programa de reabilitação profissional e possa exercer outra atividade que lhe garanta subsistência.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 98096/2016, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 5 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Referente ao termo inicial para pagamento do benefício, não há dúvida de que cessado indevidamente, deve ser restabelecido a partir do dia seguinte à cessação.

Ressalto que no cálculo das parcelas devidas deve ser observado se o benefício foi restabelecido, consoante decisão que deferiu o restabelecimento.

Quanto à atualização do valor do débito,
no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de
recursos repetitivos
, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), por se tratar de benefício previdenciário, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema no 905), devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

Por sua vez, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:
a
) conceder o benefício de auxílio-doença com o termo inicial a partir da cessação e, condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no
percentual de dez por cento (10%) do valor da condenação;

b
) determinar que do montante devido, sejam descontadas as parcelas já percebidas, a ser apurado em liquidação de sentença; e
c
)
estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e, em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022